Tribunal: TCU
Processo: 024.312/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Caroline Rodrigues de Toni contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1146/2025-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a partir de matéria jornalística, sobre possíveis irregularidades na execução do programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, voltado a estudantes matriculados no ensino médio público e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, denominado Pé-de-Meia. Considerando que, em síntese, alegou o representante (peça 1) o potencial descumprimento de normas de finanças públicas, especialmente o art. 167 da Constituição Federal e o art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando do pagamento dos incentivos aos estudantes com recursos oriundos do Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio - Fipem. Considerando que, em vista do apontado, requereu a apuração de irregularidades na execução do Programa Pé-de-Meia, a adoção de medida cautelar para que o Ministério da Educação se abstivesse de promover qualquer pagamento aos beneficiários desse programa, até que este Plenário do TCU decidisse sobre o caso, e a instauração de tomada de contas especial visando ao ressarcimento dos pagamentos indevidos, em caso de confirmação das irregularidades noticiadas. Considerando que, mediante o despacho à peça 135 destes autos, deferi a cautelar pleiteada, o que foi referendado por este Tribunal, conforme o Acórdão 61/2025-TCU-Plenário . Considerando que, contra essa decisão, o Ministério da Educação, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria do Orçamento Federal, representados pela Advocacia-Geral da União, por intermédio do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União, interpuseram agravo (peça 151), o qual foi provido parcialmente, nos termos do Acórdão 297/2025-TCU-Plenário , para: Considerando que se examinam-se, nesta oportunidade, embargos de declaração (peça 221) opostos pela Deputada Federal Caroline de Toni contra esse último decisum , defendendo a existência de obscuridades quanto ao alcance da obrigação cautelar imposta ao Poder Executivo, de regularização orçamentária do Programa Pé-de-Meia, que " merecem ser esclarecidas para garantir a adequada interpretação e a segurança jurídica das decisões deste Tribunal de Contas ". Considerando que, basicamente, requer a embargante que este Tribunal indique " as irregularidades que o Poder Executivo deverá solucionar por meio de iniciativa legislativa e quais parâmetros deverá atender para que seja avaliado se o Executivo cumpriu as determinações deste TCU, enquanto não há a decisão final ". Considerando que, segundo o art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287, §1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 183, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso; Considerando que, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU, são partes no processo o responsável e o interessado, sendo o responsável aquele assim legalmente qualificado e o interessado aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo relator ou pelo Tribunal, razão legítima para intervir no processo; Considerando que a embargante não é parte no processo; Considerando que, ao defender a legitimidade para atuar no feito, apoiando-se em dois precedentes deste Tribunal ( Acórdão 1680/2011-TCU-Plenário e 259/2001-Plenário) em que foi reconhecida a legitimidade para oposição de embargos por quem não era parte originária no processo, a embargante aduz, tão somente, que o exercício da função fiscalizatória pela autoridade pública é um dever decorrente de prescrição constitucional e de observância do princípio da legalidade imposto a todos os agentes públicos e que é seu interesse " contribuir para esclarecer decisão do TCU, por meio deste instrumento aclaratório, que afeta a transparência das contas públicas, a fim de garantir a clareza e coerência das decisões que envolvem o controle financeiro da União "; Considerando, todavia, que isso não constitui, por si só, razão específica para que a embargante seja reconhecida como interessada no feito; Considerando que a embargante não logrou demonstrar na peça recursal, de forma clara e objetiva, conforme o art. 146 do Regimento Interno desta Corte c/c os arts. 2o, §2o, e 6o, §1o, da Resolução TCU 36/1995, a existência de direito subjetivo que caracterize razão legítima para intervir no processo nem possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio e/ou, na fase recursal, sucumbência quanto à pretensão subjetiva, não preenchendo os condicionantes para que possa ser habilitada como interessada no processo; Considerando que os precedentes deste Tribunal citados pela embargante não lhe socorrem, por tratarem de casos isolados e sem similitude com a situação em exame; Considerando, dessa maneira, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade indicados nos arts. 32, parágrafo único, e 34, §1o, da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de legitimidade recursal da embargante, não devendo, por conseguinte, ser conhecida por este Tribunal; Considerando, por fim, no que tange à determinação endereçada ao Poder Executivo para regularização orçamentária do Programa Pé-de-Meia, que as irregularidades apuradas na operacionalização desse programa sem trânsito pelo Orçamento-Geral da União se encontram detalhadamente discutidas e demonstradas no Acórdão 297/2025-TCU-Plenário , no qual também foram apontadas as normas constitucionais e fiscais que deverão ser necessariamente observadas na correção da sistemática impugnada, e que, nessas circunstâncias em que a solução para os problemas identificados exige análise técnica, jurídica e/ou administrativa mais aprofundada, cabe ao gestor público a definição da melhor forma de atender ao comando do Tribunal, desde que as decisões adotadas sejam fundamentadas e não causem prejuízo ao interesse público, o que será analisado com profundidade no exame de mérito desta representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno do TCU e o art. 6o, §2o, da Resolução TCU 36/1995, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade; b) dar ciência desta decisão à embargante. 1. Processo TC- Processo 024.312/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 024.296/2024-4 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 024.449/2024-5 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 024.362/2024-7 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Recorrente: Deputada Federal Caroline Rodrigues de Toni (XXX.583.929-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.